Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 917 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Em regra, acolhido o pedido principal, carece de interesse recursal a análise do pedido subsidiário.
2. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância.
3. Os embargos à execução possuem natureza constitutiva negativa, cujo intuito é desconstituir o título executivo, e possuem fundamentação vinculada à uma das hipóteses previstas no art. 917 do Código de Processo Civil, razão pela qual é inconcebível a formulação de pedido condenatório (repetição de indébito).
4. A fixação dos honorários advocatícios sobre o excesso de execução não configura alteração arbitrária do valor da causa, sendo consequência do acolhimento dos embargos à execução.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.